Tribunal: STF
Processo: MS 40221
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU DE EXORBITÂNCIA, OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO.  CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio de Oliveira Ribeiro, contra “ato do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “ajuizou representação no CNJ requerendo (...) tutela antecipada para que sejam os juízes brasileiros proibidos de defender publicamente os salários acima do teto e os penduricalhos abaixo da moralidade que eles recebem, recebiam ou querem receber” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Informa que “o processo foi autuado sob número 0008094- 24.2024.2.00.0000 e distribuído à conselheira Daiane Nogueira de Lira[,] que proferiu decisão indeferindo o pedido” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão, o impetrante interpôs recurso, desprovido, tendo sido também multado em dez salários mínimos “pela abusividade e má-fé” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera que “não compete ao CNJ julgar supostos excessos verbais cometidos pelo advogado. Somente a OAB tem competência para fazer isso 
(art. 34 e seguintes do Estatuto da OAB). Todavia, o CNJ emitiu juízos de valores acerca da retórica utilizada no recurso e puniu severamente o advogado como se isso não caracterizasse um abuso”(fl. 15, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de liminar para suspender os efeitos do Acórdão proferido pelo CNJ nos autos do processo 0008094-24.2024.2.00.0000 até o julgamento do mérito da presente ação mandamental” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pede “seja o presente writ of mandamus JULGADO PROCEDENTE, anulando-se os aspectos abusivos da decisão mencionada (juízo de reprovação política disfarçada de condenação meramente processual; expedição de ofícios e a multa de 10 Salários Mínimos que equivale ao confisco de quase um ano de renda do impetrante), mantendo-se dela apenas a improcedência do recurso” (fl. 18, 
e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade 
ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicialself-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano, a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS 
nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados.Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 
5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 
decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, questiona-se acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que, nos autos do Pedido de Providências n. 0008094-24.2024.2.00.0000, aplicou ao impetrante “multa de 10 salários mínimos pela abusividade e má-fé” (fl. 26, e-doc. 2).



    Consta dos autos eletrônicos que o impetrante protocolou no Conselho Nacional de Justiça pedido de providência pelo qual requereu que se “revise a RESOLUÇÃO Nº XX, DE XX DE XXXX DE 2019 para fazer constar dela que os juízes (pessoalmente ou através de suas associações) estão proibidos de defender publicamente os salários acima do teto e os penduricalhos abaixo da moralidade que eles recebem, recebiam ou querem receber” (fl. 50, 
e-doc. 2).



    O processo foi distribuído à Conselheira Daiane Nogueira de Lima, tendo sido o pedido julgado improcedente, sob os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do que 
foi afirmado na inicial, o comportamento dos membros do 
Poder Judiciário em redes sociais e afins é disciplinado pela Resolução CNJ n. 305, de 17 de dezembro de 2019. Além disso, a conduta 
dos magistrados é balizada pelos deveres e vedações elencados 
pelos artigos 35 e 36 da LOMAN, bem como pelas disposições 
do Código de Ética da Magistratura Nacional (disponível em https://www.cnj.jus.br/codigo-de-etica-damagistratura/).



    Como se vê, a legislação em vigor oferece um arcabouço normativo robusto para regular a conduta funcional dos magistrados brasileiros por meio de instrumentos concebidos para assegurar que os princípios éticos e jurídicos que norteiam a função judicante sejam aplicados de forma abrangente e rigorosa, inclusive no ambiente digital. Dessa forma, eventuais irregularidades devem ser reportadas à Corregedoria Nacional de Justiça ou às Corregedorias Gerais para apuração de responsabilidades, se for o caso.



    Nesse contexto, considerando as disposições da Resolução CNJ n. 305/2019, do Código de Ética da Magistratura Nacional e da LOMAN, inexiste espaço para acolher o pedido de revisão de resolução editada por este Conselho (cujo número não foi declinado na inicial) para acrescentar dispositivo que impeça a manifestação de magistrados em redes sociais relacionada às parcelas que compõem a remuneração da carreira da magistratura” (fl. 48-49, e-doc. 2).



    Contra essa decisão, foi interposto recurso administrativo, desprovido, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inexistência de fatos e fundamentos novos a ensejarem a reforma do decisum combatido. Recurso não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de recurso administrativo contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de revisão da Resolução CNJ n. 305/2019 para limitar as manifestações públicas de magistrados e magistradas acerca de questões salariais da categoria.



    II. Questão em discussão



    2. O recorrente busca rediscutir decisão monocrática que julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos: (i) a conduta dos membros do Poder Judiciário em redes sociais já é devidamente regulada pela Resolução CNJ n. 305/2019, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional e pelos artigos 35 e 36 da LOMAN; (ii) esse conjunto de normas é considerado suficiente para assegurar que os princípios éticos e jurídicos sejam seguidos, inclusive no ambiente digital; e (iii) eventuais irregularidades na conduta dos magistrados devem ser reportadas à Corregedoria Nacional de Justiça ou às Corregedorias Gerais para apuração de responsabilidades, se for o caso.



    3. Análise da possibilidade de aplicação de sanções ao recorrente em razão do desvio de finalidade na formulação do Pedido de Providências e uso de expressões caluniosas e injuriosas em suas manifestações. 



    III. Razões de decidir



    4. Consoante firme jurisprudência deste órgão, compete ao recorrente o ônus da impugnação específica da decisão recorrida, obrigação da qual a recorrente não se desincumbiu.



    5. A parte não trouxe novos fatos ou fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, o que, conforme entendimento do Plenário, também inviabiliza o sucesso da peça recursal.



    6. A liberdade assegurada pela Constituição Federal para exercício da advocacia não inclui a permissão para desqualificar a magistratura com expressões que atingem a honra do Poder Judiciário. A finalidade deste Pedido de Providências, prevista pelo Regimento Interno do CNJ, foi, deliberadamente, desviada, uma vez que, aproveitando-se da facilidade de acesso ao Conselho Nacional de Justiça, o recorrente utilizou este procedimento como instrumento para verbalizar ataques à magistratura.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso não conhecido e aplicação de sanções com fundamento no § 7º do artigo 42 do RICNJ” (fl. 11, e-doc. 2).



    Em seu voto, a Relatora incorporou as seguintes determinações, constantes do voto do Conselheiro Ulisses Rabaneda:



    “Aplico ao recorrente Fábio de Oliveira Ribeiro (OAB/SP 
n. 107.642), advogado em causa própria, multa de 10 salários mínimos pela abusividade e má-fé que promove nestes autos, nos termos do Art. 42, parágrafo 7º, do Regimento Interno deste Conselho Nacional; 



    2. A extração de cópias destes autos e a remessa ao Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal (Art. 70, caput, da lei 8.906/94), para que adote as providências disciplinares que entender cabíveis, avaliando, inclusive, o histórico do referido profissional, para fins de análise do preenchimento ou não dos requisitos para a adoção da providência prevista no Art. 70, parágrafo 3º, da lei 8.906/94, cuja competência, segundo a mais recente jurisprudência do Conselho Federal da OAB, é concorrente entre a Seccional do local da infração (DF) e aquela onde o advogado tem inscrição principal (CFOAB; Conflito de Competência n. 49.0000.2019011836-6/OEP, Rel. Conselheiro Paulo César Salomão Filho);



    3. A extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público Federal, para análise da existência de fato típico penal;



    4. A extração de cópia dos autos e remessa para AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Ajufe (Associação dos Juízes Federais) e ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), para conhecimento e eventuais providências que entenderem cabíveis em defesa dos interesses da Magistratura;



    5. Nos termos do Art. 42, parágrafo 7º, do Regimento Interno, promova-se o bloqueio de novos peticionamentos iniciais, recursais ou avulsos de Fábio de Oliveira Ribeiro (OAB/SP n. 107.642) neste CNJ, até que comprove o recolhimento da multa fixada, providência que guardo ressalvas, mas que foi recentemente reafirmada pelo Plenário deste e. Conselho Nacional de Justiça, que adoto nesta ocasião em respeito à colegialidade;



    6. Transitado em julgado e não comprovado o pagamento da multa, remetam-se os autos à PGFN para que promova sua cobrança” (fl. 17, e-doc. 2).



    Contra essas determinações, incorporadas ao voto da Relatora, impetrou-se esta ação mandamental, em que se alega a incompetência do Conselho Nacional de Justiça para “julgar supostos excessos verbais cometidos pelo advogado”.



    6. Nos termos do § 7º do art. 42 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, “o Plenário e o Relator poderão, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé a pagar multa fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo, ficando a propositura de novo procedimento, recurso ou requerimento junto a este Conselho condicionada à comprovação do pagamento desse montante”.



    A multa aplicada ao impetrante foi assim fundamentada:



    “Analisando a petição inicial deste Pedido de Providências (PP), bem como o recurso interposto contra a decisão monocrática de improcedência, verifica-se que seu subscritor, qualificado como advogado, utiliza de expressões caluniosas (v. g. ‘o assalto aos cofres públicos protagonizado pelos juízes é feito de duas maneiras (…); ‘apesar de agora se dizer um defensor da democracia, o atual presidente daquele do STF/CNJ participou discretamente do golpe 
de estado disfarçado de Impeachment’), difamatórias e injuriosas 
(v. g. ‘desgraçadamente, Luís Barroso pode se comportar como se fosse advogado dos juízes dinheiristas e estar muito certo de que nunca será punido pelas bobagens que ele fala em público acerca do Judiciário não ser responsável por rombos orçamentários imorais, inconstitucionais e potencialmente criminosos’; ‘o CNJ não pode punir Luís Barroso porque ele se torna um adepto das Fake News orçamentária em defesa dos juízes’), além de promover diversas e variadas acusações contra os Magistrados, o Poder Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça 
(v. g. ‘nenhum juiz veio a público dizer que devolverá o que ilegalmente recebeu e isso demonstra o grau de apodrecimento do Poder Judiciário. No Brasil os juízes agem como se a Justiça pudesse ser uma organização criminosa criada para garantir a satisfação 
de interesses mesquinhos e ilegais’), todas elas completamente desconectadas da narrativa fática ou contextualização jurídica necessárias à providência buscada nos pedidos.



    Em verdade, o que se observa é que o recorrente movimentou este Conselho Nacional com o claro objetivo de lançar ataques e acusações levianas, atitude inadmissível, notadamente a quem o Constituinte outorgou importante múnus público, o de velar pela aplicação do direito e da Justiça, bem como ser o porta-voz do jurisdicionado perante o Estado-Juiz” (e-doc. 2, grifos nossos).



    A petição protocolada pelo impetrante foi considerada litigância de má-fé, pelo teor calunioso e ofensivo de seu conteúdo, o que justificou a aplicação da multa prevista regimentalmente.



    Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça atuou em estrita observância às normas de regência aplicáveis aos processos administrativos que ali tramitam, não se verificando qualquer ilegalidade, incompetência ou teratologia do ato apontado coator que justifique a concessão da ordem, nos termos formulados pelo impetrante.



    7. Ausente, portanto, na espécie, demonstração de direito do impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo sido comprovada a prática de alguma ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora